Tribunal: TJMT
Processo: 1026927-08.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026927-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra o Patrimônio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEIDE REGINA RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 495.886.131-91 (INTERESSADO), Carlos José Rondon Luz (INTERESSADO), R. C. M. L. - CPF: 084.294.381-14 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 483.532.131-68 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico. Ademais, a representação já foi julgada procedente, bem como houve a interposição do recurso de apelação pela Defensoria Pública, onde será melhor analisado o caderno probatório.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a sentença que determinou a internação se encontra devidamente fundamentada, com base na gravidade em concreto da conduta, haja vista se tratar de ato infracional perpetrado com emprego de grave ameaça à pessoa.

A prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, engendrado com grave ameaça à pessoa exercida mediante emprego de arma de fogo, não condiz com a imposição de medida socioeducativa mais branda do que a internação, conforme prediz o artigo 122, inciso I, do ECA.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Ronan Cleyton Mariano Linhares
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da representação n.º 1030855-58.2020.811.0002), julgou procedente o pedido, reconhecendo a prática do ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, aplicando ao Paciente a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional por prazo indeterminado (artigo 112, VI c/c artigo 121, ambos da Lei nº 8.069/90), determinou ainda, nos termos do artigo 121, § 2º, do ECA, que seja efetivada a primeira avaliação do adolescente após 6 (seis) meses de cumprimento da medida, computado, para esse fim, o prazo da internação provisória, sem prejuízo da aplicação pelo Juízo da Execução e a seu prudente critério das medidas de proteção que reputar pertinentes à espécie.

Sustentou, em síntese que, conforme consta nos memoriais finais apresentado pela Defesa ID nº 45407839, não ficou demonstrado a participação do menor nos fatos alegados na representação ministerial
,
inclusive que
,
o próprio
Parquet ao apresentar os memoriais finais requereu a improcedência da demanda, sem aplicação de medida socioeducativa.

Aduziu que
, a aplicação da medida de internação por apenas livre convencimento motivado do Juiz, destoa a finalidade da medida socioeducativa, uma vez que tem a finalidade de reeducar o adolescente em conflito com a lei.

Alegou que:
é notório os prejuízos insanáveis psicológicos e afetivos que a internação trará ao adolescente, “condenado” injustamente a cumprir a medida no meio fechado, em épocas de festividades entre as famílias
.

Argumentou que, o Magistrado de Primeiro Grau,
feriu diretamente o princípio do in dubio pro reo, salientando que o próprio órgão que apresentou a representação após toda instrução processual entendeu que a aplicabilidade da medida a um adolescente sem provas iria contra aos ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de Processo Penal.

Afirmou que, aplica-se de forma análogo o Código Penal aos menores em conflito com a lei, de modo que, é aplicável neste caso o artigo 386, do CPP que, dispõe sobre a absolvição do réu, quando não existir provas suficientes para condenação.

Diante desse contexto, garante que estão preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Por essas razões, requereu liminarmente, a concessão de Habeas Corpus, expedindo-se o Alvará de Soltura do menor
Ronan Cleyton Mariano Linhares.

A liminar foi indeferida em plantão judiciário pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, consoante decisão id. 71380958.

As informações da autoridade judicial apontada como coatora foram prestadas id. 71962971, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pela denegação da ordem (id. 73123977), asseverando, em síntese, que o magistrado
analisou o conteúdo dos autos e julgou procedente a representação, por considerar comprovada a prática do ato infracional análogo ao
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas,
aplicando ao beneficiário a medida socioeducativa de internação, com reavaliação psicossocial semestral, pois a conduta do paciente f
oi gravíssima, conforme fartamente demonstrado na fundamentação da sentença e, consequentemente, perpetrado mediante grave ameaça à pessoa.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Ronan Cleyton Mariano Linhares
, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da representação n.º 1030855-58.2020.811.0002), julgou procedente o pedido, reconhecendo a prática do ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, aplicando ao Paciente a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional por prazo indeterminado (artigo 112, VI c/c artigo 121, ambos da Lei nº 8.069/90), determinou ainda, nos termos do artigo 121, § 2º, do ECA, que seja efetivada a primeira avaliação do adolescente após 6 (seis) meses de cumprimento da medida, computado, para esse fim, o prazo da internação provisória, sem prejuízo da aplicação pelo Juízo da Execução e a seu prudente critério das medidas de proteção que reputar pertinentes à espécie

Em resumo, o paciente
sustentou que está submetido a constrangimento ilegal em decorrência da procedência da representação pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, com a imposição de a medida socioeducativa de internação.

Aduziu que
, a aplicação da medida de internação por apenas livre convencimento motivado do Juiz, destoa a finalidade da medida socioeducativa, uma vez que tem a finalidade de reeducar o adolescente em conflito com a lei.

Alegou que:
é notório os prejuízos insanáveis psicológicos e afetivos que a internação trará ao adolescente, “condenado” injustamente a cumprir a medida no meio fechado, em épocas de festividades entre as famílias
.

Argumentou que, o Magistrado de Primeiro Grau,
feriu diretamente o princípio do in dubio pro reo, salientando que o próprio órgão que apresentou a representação após toda instrução processual entendeu que a aplicabilidade da medida a um adolescente sem provas iria contra aos ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de Processo Penal.

Afirmou que, aplica-se de forma análogo o Código Penal aos menores em conflito com a lei, de modo que, é aplicável neste caso o artigo 386, do CPP que, dispõe sobre a absolvição do réu, quando não existir provas suficientes para condenação.

Inicialmente, peço vênia para transcrever trechos da sentença que determinou a internação do menor:

“... Quanto à autoria da conduta análoga ao crime de roubo majorado, em que pese o representado tê-la negado tanto na fase policial como em Juízo, há provas suficientes de sua existência a partir do flagrante de ato infracional de ID nº 42801373 - págs. 6/7, termos de depoimento de IDs nº 42801378 - págs. 5/6, nº 42801373 - págs. 8/9 e nº 42801375 - págs. 2/3, além dos demais elementos constantes dos autos, bem ainda a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório

A vítima Paulo Rogério de Oliveira Souza relatou que lhe foi exigido “olhar para baixo, fizeram terrorismo, para não tentar reagir. Amarraram todos, exceto meu filho. Deixaram a gente no banheiro. Ficaram aproximadamente uns 30/40 minutos. Ficamos 2 (duas) horas amarrados na residência ”, local de onde inclusive se mudaram, devido ao pânico e medo que ficaram após o assalto. Aduz que não conseguiu ver o rosto dos indivíduos porque eles estavam encapuzados, mas afirmou que eram 04 (quatro) elementos, os quais levaram 02 (dois) veículos, televisão, ventilador, aparelho de som, 03 (três) celulares, 01 (um) notebook, som portátil, carnes do freezer, cordão de ouro e dinheiro de sua carteira.

[...]

Ainda em audiência em continuação, a testemunha Luiz Otávio Vasques dos Santos, Policial Militar, confirmou sua versão prestada no ID 42801373 - págs. 8/9, afirmando que ele e sua guarnição foram acionados em razão de uma notícia de roubo em uma residência e que, quando em diligências na zona rural para localizar a caminhonete que possuía rastreador, avistaram 03 (três) pessoas que empreenderam fuga quando avistaram a guarnição, tendo sido efetuado cerco e localizado o representado Ronan, o imputável Daniel e a adolescente Lorrayne, oportunidade em que Daniel indicou o local que o veículo estava e confirmou a participação dos referidos adolescentes no roubo majorado.

Por ocasião da colheita do depoimento da testemunha acima, foi indagado expressamente se havia alguma pessoa de Nova Mutum/MT envolvida nesse roubo, tendo referida testemunha asseverado “Não, Doutor. Porque os outros dois que participou juntamente com eles tava no outro veículo onde foi capotou, um morreu e o outro tava internado. Era 05 (cinco) o total. Mas na hora do roubo tinha 04 lá e um ficou no veículo. (...) Ele (Daniel) falou que os dois menores estavam envolvidos (...) porque eles mora junto na casa (...)” (sic)

[...]

Aludido informante Daniel da Silva Almeida foi também inquirido em Juízo, oportunidade em que lhe foi expressamente esclarecido acerca do seu direito constitucional ao silêncio, evitando a sua autoincriminação, considerando figurar nos autos como indiciado (ID nº 45345097). Embora tenha apresentado outra versão em Juízo com evasivas, procurando afastar sua própria responsabilidade, confirmou clara e inequivocamente em Juízo que só conhecia o representado Ronan, o qual chegou ao local na noite do roubo (1º/11/2020) em poder do veículo subtraído, correu quando da chegada da Polícia ao local na manhã seguinte (02/11/2020), data da apreensão, e lhe disse que o veículo era de um “BO” que “eles tinham pegado” (roubado) e seria levado para Mirassol d ́Oeste/MT.

[...].

Portanto, apesar da reiterada negativa do representado quanto à autoria do ato infracional tanto na Delegacia como em Juízo, há nos autos, ao reverso, depoimentos firmes e seguros no tocante à autoria do ato infracional, máxime considerando a existência de várias contradições na sua versão defensiva, a apontarem a sua fragilidade frente à versão das testemunhas, do comparsa Daniel e as demais circunstâncias do ato infracional. Assim, ao contrário do sustentado nas alegações finais das partes, pelo que se extrai da prova oral colhida no caso vertente, aliada às demais provas colhidas dos autos, ao ver deste Juízo ficou comprovado que o adolescente concorreu para a prática do ato infracional descrito na representação, análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, devendo ser por ele, portanto, responsabilizado, não havendo que se falar em absolvição ou atipicidade da conduta, tampouco na existência de qualquer nulidade processual ou inexistência/insuficiência de provas. Vale lembrar que as alegações finais das partes, ainda que veiculadas no mesmo sentido, pleiteando a absolvição do representado, evidentemente não vinculam a conclusão judicial em decorrência do princípio do livre convencimento motivado, considerando, ainda, não só o disposto nos artigos 155 e 385, ambos do CPP2 como também nos artigos 2º, 4º e 6º, do CPC3, todos aplicáveis analogicamente (artigo 152 do ECA).

[...]

Dessa forma,
superadas tais questões acerca da existência de provas bastantes quanto à concorrência do representado para o ato infracional, cabe, então, apenas passar-se à análise da medida socioeducativa mais adequada ao caso vertente
dentre aquelas previstas no artigo 112 da Lei Federal nº 8.069/90 (advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional, além das previstas no artigo 101, incisos I a VI , do ECA).

[...]

No caso sub judice, verifica-se que o representado Ronan Cleyton Mariano Linhares se enquadra na hipótese descrita no artigo 122, inciso I, da Lei nº 8.069/90,
uma vez que a infração por ele cometida (roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade com o uso de arma de fogo), tipificada no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º -A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, foi gravíssima, conforme fartamente demonstrado na fundamentação da presente sentença e, consequentemente, perpetrado mediante grave ameaça à pessoa.

[...]

Dessa forma, não obstante as razões em contrário da nobre e combativa defesa do representado Ronan, conclui -se que, diante do preenchimento do requisito exigido pelo inciso I do artigo 122 da Lei nº 8.069/90, mormente diante da extrema gravidade do ato infracional praticado pelo representado na companhia de outros imputáveis , evidenciando concretamente sua particular periculosidade e ousadia delituosa, a medida socioeducativa mais adequada ao caso em comento é a de internação, mesmo porque, sendo este o primeiro ato infracional praticado pelo adolescente, já se revestiu de extrema gravidade, o que exige, por conseguinte, a adoção de igualmente extrema medida, a fim de afastá-lo do envolvimento com criminosos imputáveis e evitar a reiteração e escalada infracionais, além de deixar sobremodo claro e extreme de dúvidas ao adolescente que o convívio social possui regras claras e que não podem ser infringidas...”
(id. 71328976, p. 47/67 e id. 71962972).

Incialmente, ressalta-se n
o que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS I E V DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O CRIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. RECORRENTE PRONUNCIADO. SÚMULA 21/STJ. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado, uma vez que o recorrente e seu comparsa teriam assassinado dois adolescentes com diversos tiros de armas de fogo em razão de dívidas de drogas por eles contraídas, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, justificando, assim, a imposição da medida extrema. [...] VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido (RHC 116.841/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 16/10/2019)

Incidindo, ainda, a disposição contida na Uniformização de Jurisprudência nº. 42, do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Enunciado 42: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Por outro lado, a representação já foi julgada procedente (
(id. 71328976, p. 47/67), sendo interposto recurso de apelação pela Defensoria Pública (id. 71328976, p. 90), suscitando nas razões recursais a ausência de provas suficientes para a procedência da representação e subsidiariamente a aplicação da medida socioeducativa em meio aberto (id. 71328976, p. 91/113).

Desta forma, a matéria afeta a negativa de autoria deve ser melhor analisada no julgamento do mérito do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, sob pena de esvaziamento daquela pretensão.

No tocante a imposição da medida socioeducativa de internação emerge dos autos que a conduta do paciente
se enquadra na hipótese descrita no artigo 122, inciso I, da Lei nº 8.069/90, uma vez que o ato infracional por ele cometida (roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade com o uso de arma de fogo), tipificada no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo70, ambos do Código Penal, foi gravíssima, conforme fartamente demonstrado na fundamentação da sentença e, consequentemente, perpetrado mediante grave ameaça à pessoa.

Como se sabe, o Estatuto da Criança e do Adolescente adotou a doutrina da proteção integral, buscando sempre o melhor interesse para os indivíduos em desenvolvimento.

Nesse contexto, o art. 227 da Constituição Federal preceitua que é
“dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”
.

À vista disso, nos casos em que a criança ou o adolescente cometem um ato infracional, a Lei n.º 8.069/90 prescreve medidas protetivas e socioeducativas que deverão ser aplicadas com o fim de recuperar o ser humano em formação que se encontra em situação de vulnerabilidade, para educá-lo e adequá-lo às regras da vida social, efetivando, com isso, o seu pleno desenvolvimento.

Para as crianças infratoras aplicam-se tão somente as medidas protetivas (art. 101 do ECA), a teor do disposto no art. 105 do ECA, e para os adolescentes, além destas, é possível impor uma das medidas socioeducativas previstas, exaustivamente, no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
in verbis
:

“Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

I - advertência;

II - obrigação de reparar o dano;

III - prestação de serviços à comunidade;

IV - liberdade assistida;

V - inserção em regime de semiliberdade;

VI - internação em estabelecimento educacional;

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.”

Tais medidas possuem natureza híbrida, em razão do caráter pedagógico e sancionatório.

Os critérios que devem nortear o julgador no momento em que irá optar pela imposição de uma dessas medidas socioeducativas estão dispostos no §1º do artigo 121 do ECA,
in verbis
:

“§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração”.

(grifei).

E, dentre as medidas socioeducativas previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente está a medida de internação, que é a mais extrema de todas, prevista no art. 122 da Lei n.º 8.069/90, possuindo rol taxativo para sua aplicação, senão vejamos:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”
– grifei.

Analisando os fundamentos consignados na r. sentença, percebe-se que a d. magistrada singular, avaliando as circunstâncias dos atos infracionais, o seu comportamento social e as peculiaridades de pessoa em desenvolvimento, valeu-se do seu prudente arbítrio para eleger, de forma escorreita, a medida de internação como a mais adequada para a ressocialização do adolescente (art. 112, §1.º, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Com efeito, a situação do apelante se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no art. 122, inciso I, do ECA, pois, embora sem histórico no âmbito infracional, praticou ato infracional mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.

Nesses termos, em cognição sumária, conclui-se que eventual medida socioeducativa em meio aberto não se ajusta à gravidade concreta das condutas do sentenciado e nem à sua perseverança no cometimento de infrações graves, ao contrário, as circunstâncias de caráter pessoal do apelante indicam que a imposição de medidas menos restritivas à liberdade seria providência inócua para o fim de coibir-lhe a prática de novas infrações e promover sua ressocialização, não podendo a sociedade ficar à mercê de atos como os perpetrados pelo apelante, sem uma resposta adequada do Poder Judiciário.

Neste sentido, cito o seguinte julgado,
in vebis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES DE ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. USO DE ARMAS. CONCURSO DE AGENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA. VULNERABILIDADE SOCIAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7 DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias reconheceram que o Agravante praticou atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado em continuidade delitiva, os quais foram executados em concurso de agentes e com o emprego de arma. Desse modo, a aplicação da medida socioeducativa de internação é plenamente possível, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A modificação da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da adequação e da necessidade da medida socioeducativa imposta exigiria amplo reexame fático-probatório, o que não é possível nos estreitos limites do recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7 /STJ.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1314891/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019) – Grifei.

Consideradas as circunstâncias e a gravidade da infração, conclui-se, inicialmente, que a internação é a medida mais necessária e adequada ao caso.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. (E.C.A.). ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. DESCABIMENTO. Não há que se falar em improcedência da apelação quando a materialidade e a autoria do ato infracional equiparado aos crimes de roubo circunstanciado e receptação, praticado pelo menor, foram sobejamente comprovadas por meio da prova colhida na fase inquisitiva e confirmada em juízo.
2 - SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. Levando em conta as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, conclui-se que a internação é a medida mais necessária e adequada ao caso. Artigos 112, § 1º, e 122, inciso I, do ECA
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - APL: 01690013720178090009, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 20/03/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2482 de 10/04/2018). [Destaquei].

HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. LIBERDADE ASSISTIDA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO. VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Não se revela adequada a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade pela liberdade a reeducando que praticou ato infracional equiparado ao crime de roubo, apresenta personalidade agressiva e faz uso constante de drogas
. 2. Ordem denegada.
(STJ - HC: 277098 RN 2013/0305728-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2015). [Destaquei].

Sopesado tudo isso, tenho que a aplicação da medida socioeducativa de internação, na espécie, encontra respaldo legal e está em consonância com os princípios da razoabilidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, tornando-se incabível o abrandamento da medida socioeducativa imposta pelo d. Juízo a quo.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Ronan Cleyton Mariano Linhares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021